Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747199-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME RENATO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guilherme Renato Silva contra ato praticado pelo Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. O impetrante informa que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal– Especialidade: Finanças e Controle. Relata que, em 30/8/2023, foi convocado para a etapa denominada sindicância da vida pregressa, por meio do Edital n° 9 – SEPLAD/DF, de 29 de agosto de 2023. Alega que, à exceção da ficha de informações confidenciais (FIC), apresentou todas as certidões cíveis, criminais e administrativas e demais documentos exigidos pelo item 14.2 do Edital no 1, de abertura do referido concurso público. Destaca que as certidões e documentos encaminhados comprovam que não possui qualquer mácula que o impeça de prosseguir no certame. Narra que a autoridade coatora, por meio do Edital no 10 – SEPLAD/DF, de 21 de setembro de 2023, divulgou o resultado provisório da etapa de Sindicância de Vida Pregressa, no qual deixou de constar o nome do impetrante, por não apresentação da Ficha de Informações Confidenciais – FIC. Argumenta que não é razoável a sua eliminação do certame apenas por não ter apresentado a FIC, uma vez que os demais documentos são aptos para confirmar a inexistência de antecedentes criminais e administrativo-disciplinares. Pondera que a análise da documentação apresentada pelo impetrante não deveria ter sido realizada por meio de critério meramente formal, mecânico, mas sim de maneira global, por meio do exame do conjunto dos documentos apresentados, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Indica a existência de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade técnica de juntada da ficha de informações confidenciais na plataforma de recursos administrativos do Cebraspe. Alega que a instituição responsável pela realização do certame (Cebraspe), durante a fase recursal do certame, não disponibilizou em seu site mecanismo que possibilitasse aos candidatos a anexação (upload) de documentos, como forma de corroboração das suas alegações, razão pela qual alguns candidatos do concurso em tela conseguiram provimento judicial para apresentar a FIC após a fase de recurso administrativo. Discorre a respeito da ausência de fundamentação e motivação para o indeferimento de seu recurso administrativo, porquanto não houve enfrentamento dos argumentos do candidato. Pondera que “caso o ato questionado não seja suspenso, o impetrante não poderá se inscrever no Curso de Formação Profissional, próxima e última etapa do concurso público, o que inviabilizará a sua futura investidura no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal”. Liminarmente, requer a suspensão do ato ilegal, determinando à autoridade coatora para que proceda à viabilização da matrícula do impetrante no Curso de Formação Profissional para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade Finanças e Controle ou, subsidiariamente, viabilize a anexação da FIC do impetrante para fins de análise imediata da sua vida pregressa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, item 5 do Edital de ID no 53072487, pág.6, assim dispõe, in verbis: “5 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA 5.1 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 14 do Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022, suas alterações, e neste edital. 5.2 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá, no período das 10 horas do dia 31 de agosto de 2023 às 18 horas do dia 4 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), de acordo com o modelo disponibilizado no endereço eletrônicohttp://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad_df_22_auditor, e enviar, via upload, a imagem legível da documentação mencionada no subitem 14.2 do edital de abertura. 5.3 O envio da documentação mencionada o subitem 5.2 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 5.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 5.2 deste edital. 5.4.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 5.5 Não haverá segunda chamada para a sindicância de vida pregressa. 5.6 Não será aceito o envio de documentação referente à sindicância de vida pregressa, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 5.2 deste edital. 5.7 Será eliminado o candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários à sindicância de vida pregressa, na forma e no prazo estabelecidos no edital de abertura e neste edital”. O impetrante, após o resultado provisório de sindicância, solicitou a revisão da investigação social, nos seguintes termos, in verbis: “O candidato (ora Recorrente), vem, por meio deste recuso administrativo, solicitar a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO que indeferiu sua análise da Sindicância de Vida Pregressa. A Banca indeferiu a análise da Vida Pregressa do Recorrente ao argumento de que 'não foram apresentados todos os documentos, falatante a Ficha de Informações Confidenciais (item 5.2 do EDITl -SEPLAD/DF, de 29 de agosto de 2023'. O Recorrente informa que o formulário para interposição do recurso não permite a juntada de documentos, e por isso não foi possível anexar o documento mencionado pela comissão avaliadora da decisão recorrida. De todo modo, a apresentação da FIC é uma mera formalidade porque a Vida Pregressa do Recorrente pode ser analisada com as demais certidões e documentos que já foram apresentados à comissão avaliadora. (....) Ou seja, mesmo na hipótese de o FIC ser indispensável para análise da vida pregressa do candidato, o documento pode ser apresentado até a sua nomeação e por isso deve a decisão que indeferiu a análise da Sindicância de Vida Pregressa do Recorrente pode ser considerada”. (ID no53072494 , pág. 1) O recurso, por sua vez, foi indeferido em razão da seguinte justificativa, in verbis: “O candidato não enviou a Ficha de Informações Confidenciais -FIC exigida no item 5.2, do edital no9. O item 5.7 do mesmo edital dispõe que será eliminado o candidato que não enviar a FIC” (ID no 53072497). Conforme visto, o impetrante não enviou a Ficha de Informações Confidenciais, ensejando sua eliminação, na forma do subitem 5.2 do edital. Contudo, enviou as demais documentações exigidas no edital, conforme se infere nos documentos de ID no 53072491. Assim, em princípio, excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, pode ensejar a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por tais razões, faz-se necessário, ao menos neste momento processual, possibilitar o envio da documentação faltante, uma vez que se encontra presente, igualmente, o risco de ineficácia da medida, porquanto já se iniciou o período para matrícula no curso de formação. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. A eliminação do impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal-mas sim da Seção Judiciária de São Paulo, local onde reside - é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança concedida" (2a C. Cível, ac. 1.760.280, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2023). O risco de ineficácia da medida é concreto, na medida em que já estão marcadas as datas para o início do curso de formação (ID no 53072499, pág. 47). Ante o exposto, defiro a liminar postulada, a fim de determinar ao impetrado que viabilize a anexação da FIC - Ficha de Informações Confidenciais do impetrante para fins de análise imediata da sua vida pregressa e, se aprovado, possibilite a sua participação no curso de formação e nas demais fases do certame, até o julgamento do writ pelo colegiado. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2023 18:02:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator